Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-71.2024.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000375-71.2024.8.05.0206

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE:
VERA LÚCIA DE JESUS SILVA

ADVOGAD
O
:
E
DDIE PARISH SILVA
E CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANTA ANA

APELAD
O
:
CETELEM BRASIL S.A –
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGA
DO
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por
Vera Lúcia de Jesus Silva
, contra sentença proferida pela
1ª
Vara
dos Feitos
de Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Queimadas
, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na lide
ajuizada em face d
o

Cetelem Brasil S.A- Crédito Financiamento e Investimento
, voltada à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, com devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano mora
l
. A sentença entendeu que a prova documental era suficiente para a solução do litígio,
deixando de apreciar o
pedido de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da
demanda,
sem a realização de prova pericial, apesar da impugnação da autenticidade do contrato
e estabelecer se, reconhecido o vício procedimental, é necessária a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova pericial, apesar da impugnação da autenticidade da assinatura no contrato, configura cerceamento de defesa, à luz do art. 428 do CPC, que retira a fé do documento particular impugnado até que se comprove sua veracidade.

4. Conforme o art. 429, II, do CPC, incumbe ao réu, que apresentou o documento impugnado, o ônus de provar sua autenticidade, especialmente em se tratando de relação de consumo.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema nº 1061 (REsp 1.846.649/SP), estabelece que, havendo impugnação da assinatura, a instituição financeira deve demonstrar sua veracidade através de perícia ou por outro meio legalmente admitido.

6. A ausência de fundamentação sobre o indeferimento da prova pericial e a decisão de mérito fundada, exclusivamente, em documentos impugnados demonstram julgamento prematuro do feito, implicando nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A hipossuficiência técnica da Autora justifica a necessidade da perícia, como meio essencial à apuração da verdade real e à adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
:CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II, 428, 429, II e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 42; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); TJ-BA, Apelação Cível nº 0507023-29.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 07.04.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0101510-92.2010.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000375-71.2024.8.05.0206
, tendo como Apelante
VERA LÚCIA DE JESUS SILVA
e Apelad
a

a

CETELEM BRASIL S.A – CRÉDITO DINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.